Tribunal: TJMT
Processo: 0007096-89.2011.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007096-89.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDA FERREIRA DE SOUZA PAULO - CPF: 744.588.769-53 (APELADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL CONCEDIDA. INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO SERVIÇO SOCIAL. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA DE ALUNA APÓS CURSAR TODO SEMESTRE, REALIZAR AVALIAÇÕES E PAGAR AS MENSALIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, eis que embora não existente o preparo, ele é dispensável ao caso com a aplicação do artigo 511, § 1° do CPC/73 (artigo 1.007, § 1º do CPC/15), por se tratar a Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS personalidade jurídica de direito Público.

2.

A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas. Não é o caso da Comarca de Primavera do Leste-MT, que não possui Vara Especializada da Fazenda Pública. Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

3.

O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da matrícula, nos pagamentos efetuados pela aluna correspondente ao sétimo semestre mediante a promessa que a matrícula seria efetivada, e na permissão de frequência em aulas e realização de provas, ainda que não corrigidas. É certo que a atitude da apelante/requerida criou uma expectativa na aluna de que esta poderia prosseguir com o curso. Apesar do descumprimento quanto ao prazo para rematrícula, a UNITINS aceitou de forma tácita a apelada como aluna, gerando expectativa legítima de conclusão do curso.

4.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.

5.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6.

A partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
, em face da sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por

NIVALDA FERREIRA DE SOUZA PAULO
, julgou procedentes os pedidos postos na inicial, para confirmar a liminar que determinou que a Universidade procedesse a matrícula da aluna no 7° (sétimo) semestre do curso de Serviço Social, a correção das avalições e a matrícula no estágio supervisionado, e a condenou ao paramento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, mais honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (ID Num.2521638/2521639)

No apelo, a UNITINS, alega, preliminarmente, a isenção ao pagamento do preparo (admissibilidade) e a incompetência do Juízo. No mérito, ressalta a impossibilidade de emissão do diploma a época almejada pela aluna, argumentando que a mesma deixou e cumprir com zelo seu papel acadêmico, que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas, devendo ser reformada a decisão originária.

Afirma ainda a inocorrência dos danos morais, pedindo a exclusão dessa condenação, a revisão dos índices de correção do crédito (Juros e Correção Monetária), e inversão ou redução dos honorários de sucumbência.

(ID Num.2521640/252164044)

Contrarrazões ao ID Num.2521645/2521646, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.3168953, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, eis que embora não existente o preparo, ele é dispensável ao caso com a aplicação do artigo 511, § 1° DO CPC/73 (artigo 1.007, § 1º do CPC/15), por se tratar a Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS personalidade jurídica de direito Público.

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE SENTENCIOU O PROCESSO

A alegada incompetência vem embasada na justificação de que a Apelante é ente público do Poder Executivo Estadual da Administração indireta do Estado do Tocantins e possui foro privilegiado, devendo as ações serem remetidas para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca e Região onde tramita o processo.

A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas.

Não é o caso da Comarca de Primavera do Leste-MT, que não possui Vara Especializada da Fazenda Pública.

Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância (artigo 101, I, CDC).

REJEITO
a preliminar, pois o juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A autora manejou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, objetivando compelir a apelante a proceder com sua matricula no sétimo semestre do curso de Serviço Social, corrigir as avaliações referentes ao semestre em questão, e caso obtenha aprovação nas avaliações, proceder a matricula nas matérias de estagio supervisionado I e II e posterior colação de grau, mais indenização por dano moral.

O Juízo julgou a ação tornando definitiva a liminar e condenando a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

De plano, pontuo que as razões do recurso que versam sobre “emissão de diploma e colação de grau” tratam-se de hipótese de fato diversa, porque a pretensão da requerente é a matricula no semestre correspondente, correção das avaliações, e “se” obtida aprovação, a matricula nas matérias de estagio supervisionado. Portanto, amparadas as razoes de recurso em fatos que estão dissociados do que foi tratado nos autos, não conheço este capítulo do apelo.

Resta então avaliar se houve ou não dano moral.

Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Aplicam-se ao caso as regras pertinentes as relações de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que os serviços comercializados pela promovida foram adquiridos pela parte autora na qualidade de destinatária final.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados.

Perquirindo as provas constantes dos autos, verifico que a autora comprovou que cursou o sétimo semestre do curso de serviço social ofertado pela apelante, inclusive realizou avaliações e pagou as mensalidades correspondentes (
ID Num. 2521175/ 2521420).

Verifica-se também que, mesmo após a regularização do débito, de obtida a autorização pela instituição para que a aluna procedesse com a continuidade do curso mediante promessa de que a matricula iria se concretizar, e vários requerimentos administrativos para regularização da situação (ID
Num. 2521421/ Num. 2521422 ),
a Universidade indeferiu a renovação da matrícula para o 7° (sétimo) semestre, ao argumento que não houve renovação no prazo estipulado em calendário (ID
Num. 2521423).

Os documentos trazidos nos autos indicam verdadeira desorganização da UNITINS, pois, embora soubesse do inadimplemento da aluna, permitiu que a mesma continuasse a frequentar as aulas, e ainda, enviou e autorizou as avaliações.

Portanto, embora não concluída a matricula, a aluna encontrava-se regular, assistindo as aulas, realizando as avalições pertinentes, e adimplente com o pagamento das mensalidades.

A presença de relação consumerista, a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer do modo mais favorável ao consumidor, com fito de equilibrar a relação contratual, sempre pautado a luz do princípio da boa-fé, conforme
Código Civil
no artigo
422
, vejamos: “
“Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da matricula, nos pagamentos efetuados pela aluna correspondente ao sétimo semestre mediante a promessa que a matricula seria efetivada, e na permissão de frequência em aulas e realização de provas, ainda que não corrigidas.

É certo que a atitude da apelante/requerida criou uma expectativa na aluna de que esta poderia prosseguir com o curso, com a regularização das pendencias financeiras e da matrícula.

Apesar do descumprimento quanto ao prazo para rematrícula, a UNITINS aceitou de forma tácita a apelada como aluna, gerando expectativa legítima de conclusão do curso.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTES DO STF - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. 2- Restou comprovado nos autos e confessado pela própria requerida, que houve atraso na realização do estágio e consequentemente, a demora na entrega do diploma e do certificado de conclusão do curso da autora. 3- Portanto, a falha na prestação do serviço configura o dever o de indenizar. 4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (...). Recurso da autora conhecido e improvido.“
(TJMT - N.U 0002804-15.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR
INSTITUIÇÃO DE ENSINO IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO CONTRATO AUSÊNCIA DE VIABILIDADE DA MATRÍCULA E PROSSEGUIMENTO DO CURSO ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA DANO MORAL CONFIGURADO
PONDERAÇÃO PELO CRITÉRIO BIFÁSICO ADEQUAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS PROVIDO PARA EDUCON E PARCIALMENTE PROVIDO PARA UNITINS 1 Estando a demanda atrelada ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, estão as partes, em razão da hipossuficiência da autora, adstritas a inversão do ônus da prova. 2 Do contexto de provas acostadas ao feito, descabe o acolhimento da excludente de responsabilidade eleita pelo art. 14, § 3º, II do CDC. 3 Restando configurado pelas provas dos autos a existência do dano moral, fixa-se o valor pelo critério bifásico, ponderando pela razoabilidade e proporcionalidade. 4 Recursos conhecidos 5 - Recurso provido para EDUCON 14 - Recurso parcialmente provido para UNITINS.”
(TJ-ES - APL: 00011475620118080041, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019) Destaquei.

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. MATRÍCULA. DIREITOS ACADÊMICOS OBSTADOS. ATO COATOR AFASTADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. O impedimento da matrícula, embora não esbarre, em princípio, em ilegalidade, não traduz a medida mais razoável para solucionar a questão financeira, dado o descompasso da punição, que pode culminar na perda do curso pelo estudante, mormente quando este já tenha negociado débitos com Instituição de Ensino em mais de uma situação.
Revela acerto a sentença concessiva de segurança que permitiu a rematrícula de estudante do último semestre de Serviço Social na Unitins/Eadecon, a qual não se negava a renegociar dívida de semestres anteriores, conferindo-lhe acesso ao portal eletrônico para o envio de relatórios e avaliações finais, o que garantiu a conclusão de seus estudos, com a respectiva colação de grau.”
(Reexame Necessário nº 5007759-49.2013.827.0000, 2ª Câmara Cível do TJTO, Rel. Marco Villas Boas. j. 06.11.2013, unânime) Destaquei.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Derradeiramente, a partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de verba honoraria a favor da Defensoria Pública, e pontuar que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020